Tribunal: STF
Processo: ARE 1450879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CIVEL. LEI ESTADUAL Nº 10.715/82. MAJORAÇÃO DE PROVENTOS. FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EXTENSÃO RETROATIVA DO BENEFÍCIO. POSSILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. PRINCÍPIO DA CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS ÀS VANTAGENS. FATOR OBSERVADO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. - Inexistente ato da Administração negativo de reconhecimento da extensão do reajuste dos proventos aos deputados estaduais, aposentados anteriormente à Lei nº 10.715/82, a prescrição só atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    2. -Aplicação retroatividade benigna da citada lei, com fundamento no parágrafo 8º do art. 40, da Constituição Federal, que assegura equiparação entre benefícios e remuneração da atividade.



    3. - Não implementada, na hipótese, a comprovação do recolhimento das diferenças relativas às contribuições sobre as vantagens, o reajuste dos proventos se dá apenas no pertinente à mudança de percentual de 1/25 para 1/20 avos sobre os subsídios anuais auferidos por Deputado Estadual da ativa. Fator este observado pelo Juízo a quo.



    4. - Recurso conhecido, mas negado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 40, § 8º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente